Tribunal: TJES
Processo: 5006210-46.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Rural
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006210-46.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEOZIR JOSE ANTONIO ROCON

AGRAVADO: KATIANE SIMOURA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA PELO RÉU. INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por LEOZIR JOSÉ ANTÔNIO ROCON contra decisão da Vara Única de Santa Teresa/ES, que, nos autos da “Ação de Usucapião Especial Rural” ajuizada por KATIANE SIMOURA e RENILTON JOSÉ VENTURINI, fixou os pontos controvertidos e indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo requerido, ora agravante, consistente na determinação de depósito judicial dos frutos oriundos da área litigiosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência incidental pleiteada pelo requerido, consistente na determinação para que os autores depositem judicialmente os valores auferidos com a exploração econômica da área objeto da ação de usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito (fumus boni iuris) alegada pelo agravante não se encontra demonstrada, pois a suposta ilegitimidade da posse dos autores é precisamente a controvérsia a ser dirimida na ação de usucapião, não podendo ser presumida nesta fase processual.
4. O periculum in mora também não se verifica, uma vez que a medida postulada é plenamente reversível e eventual direito indenizatório poderá ser exercido em ação própria, não sendo compatível com a via incidental no rito da usucapião.
5. As alegações do agravante, lastreadas em tratativas informais e controvérsias sobre área objeto de suposta troca, carecem de prova inequívoca e não são suficientes para justificar medida antecipatória de natureza patrimonial contra os autores da ação originária.
6. O pedido de depósito judicial dos frutos advindos da atividade agrícola na área litigiosa assume feição de indenização por perdas e danos, pretensão esta que não encontra amparo na via incidental da contestação apresentada em processo de usucapião.
7. A decisão agravada analisou adequadamente os requisitos legais do art. 300 do CPC, não havendo elementos novos ou robustos capazes de infirmar suas conclusões nesta fase recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não se concede tutela de urgência para imposição de depósito judicial de frutos advindos de área litigiosa em ação de usucapião quando ausentes prova inequívoca da ilegitimidade da posse dos autores e diante da natureza indenizatória da pretensão, incompatível com a via incidental do processo.
2. A mera alegação de inadimplemento de trato informal entre as partes, desacompanhada de prova robusta, não configura probabilidade do direito nem urgência apta a justificar tutela provisória de natureza patrimonial.
3. A reversibilidade da medida e a possibilidade de recomposição patrimonial futura afastam o periculum in mora necessário à concessão da tutela antecipada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 294, 300 e 303.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
LEOZIR JOSÉ ANTÔNIO ROCON
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da Vara Única de Santa Teresa/ES que, nos autos da “Ação de Usucapião Especial Rural” ajuizada por
KATIANE SIMOURA
e
RENILTON JOSÉ VENTURINI
, fixou os pontos controvertidos e deixou de conceder a tutela de urgência pleiteada pelo requerido.

Irresignado,
LEOZIR JOSÉ ANTÔNIO ROCON
aduz, em síntese, que:
(i)
“Apesar de fundamentar de maneira singela a não concessão da Tutela Provisória pretendida pelo Agravante com base na ausência de seus requisitos ensejadores, quais sejam, o fumus boni iuris, periculum in mora e a reversibilidade da decisão, temos que no caso em comento a realidade dos fatos e o direito delineado em sede de contestação apontam em sentido diverso”;
(ii)
“Os Agravados, que residiam dentro da área adquirida pelo Agravante ofereceriam terreno de mesma dimensão em troca de uma parcela da área do Agravante”, mas que, “como a área objeto da troca possuía plantações de café, ficou acordado que a troca se consolidaria no fim do ciclo de vida da plantação”;
(iii)
“Conforme demonstrado em sede de contestação, a proposta foi aceita sob a condição de que fosse cedida outra área de terra para que este pudesse utiliza-la até a concretização da proposta de troca”;
(iv)
“Efetivada a troca temporária entre as partes, o Agravante passou a plantar na área cedida e permitiu, mais uma vez de boa-fé, a construção de uma nova casa, bem como se comprometeu a não cercar a área usucapienda, tendo em vista que até este momento as tratativas entre o Agravante e os Agravados corriam bem e cercadas de boa-fé”;
(v)
“após realização de medições em 2022, restou evidenciado que a área que seria entregue ao Agravante em troca da área objeto dos autos de piso, era 497 m2 (quatrocentos e noventa e sete metros quadrados) menor do que a área que seria entregue à Agravada”;
(vi)
“Ficou acordado com a mãe e o irmão da Primeira Agravada, que seria feita uma complementação da área”;
(vii)
“Desde então, a Primeira Agravada mudou de ideia, e passou a agir de forma altamente belicosa com Agravante, negando a proposta de complementação da área e por fim, cessando a permissão de utilização do terreno que estava sendo utilizado como moeda de troca”;
(vii)
“É notório que, a partir deste momento o Agravante se encontrava em situação de grave desvantagem e prejuízo, uma vez que a troca não iria se consolidar e neste momento a posse da Primeira Agravada se tornou ilegítima, fazendo com que o Agravante não tenha acesso a área de aproximadamente 10.969,46 m2 (dez mil, novecentos e sessenta e nove metros e quarenta e seis decímetros quadrados)”;
(viii)
“o Agravante se encontra PROIBIDO DE USAR A ÁREA EMPRESTADA, e também NÃO PODE ACESSAR A ÁREA DE SUA PROPRIEDADE QUE ESTÁ OCUPADA PELOS AGRAVADOS QUE INCLUSIVE, ESTÃO A UTILIZANDO PARA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA, CONFORME CONFESSADO NA PETIÇÃO INCIAL”;
(ix)
“O fumus boni iuris em relação ao pedido de Tutela Provisória de Urgência se demonstra na medida em que se evidencia a ausência do direito dos Agravados, tendo em vista que sua posse precária se tornou ilegítima e ilegal, uma vez que proibiram o Agravante de utilizar a terra emprestada em contrapartida”;
(x)
“é evidente que enquanto o negócio jurídico estava de pé (a troca dos terrenos de tamanho equivalente) os frutos da “área usucapienda” eram sem sombra de dúvidas dos Agravados. ENTRETANTO, A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O AGRAVANTE FOI PROIBIDO DE USAR A ÁREA OFERECIDA COMO CONTRAPRESTAÇÃO A POSSE DOS AGRAVADOS EM RELAÇÃO À ÁREA OBJETO DO PROCESSO DE PISO TORNOU-SE ILEGAL E DE MÁ-FÉ, PORTANTO, A PARTIR DESDE MOMENTO OS FRUTOS DALI DECORRENTES PERTENCEM AO AGRAVANTE”;
(xi)
“ é notória a ocorrência do periculum in mora, posto que a cada dia que se passa os Agravados utilizam a terra de propriedade do Agravante para o plantio do café, PRIVANDO-O DE RENDA SUA POR DIREITO”.

Diante de tais argumentos, requereu a atribuição do efeito ativo ao recurso, de modo a determinar que os Agravados depositem a integralidade dos recursos obtidos com a venda do café plantado ou quaisquer outros frutos extraídos da área em litígio, até que seja julgada a presente demanda. Ao final, pugna pela confirmação da tutela liminar recursal, reformando a decisão objurgada.

Decisão lançada no Id n. 9451089 indeferiu o pedido liminar recursal.

Contrarrazões apresentadas no Id n. 12065860 por
KATIANE SIMOURA
e
RENILTON JOSÉ VENTURINI
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
LEOZIR JOSÉ ANTÔNIO ROCON
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da Vara Única de Santa Teresa/ES que, nos autos da “Ação de Usucapião Especial Rural” ajuizada por
KATIANE SIMOURA
e
RENILTON JOSÉ VENTURINI
, fixou os pontos controvertidos e deixou de conceder a tutela de urgência pleiteada pelo requerido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Em suas razões recursais,
LEOZIR JOSÉ ANTÔNIO ROCON
aduz, em síntese, que:
(i)
“Apesar de fundamentar de maneira singela a não concessão da Tutela Provisória pretendida pelo Agravante com base na ausência de seus requisitos ensejadores, quais sejam, o fumus boni iuris, periculum in mora e a reversibilidade da decisão, temos que no caso em comento a realidade dos fatos e o direito delineado em sede de contestação apontam em sentido diverso”;
(ii)
“Os Agravados, que residiam dentro da área adquirida pelo Agravante ofereceriam terreno de mesma dimensão em troca de uma parcela da área do Agravante”, mas que, “como a área objeto da troca possuía plantações de café, ficou acordado que a troca se consolidaria no fim do ciclo de vida da plantação”;
(iii)
“Conforme demonstrado em sede de contestação, a proposta foi aceita sob a condição de que fosse cedida outra área de terra para que este pudesse utiliza-la até a concretização da proposta de troca”;
(iv)
“Efetivada a troca temporária entre as partes, o Agravante passou a plantar na área cedida e permitiu, mais uma vez de boa-fé, a construção de uma nova casa, bem como se comprometeu a não cercar a área usucapienda, tendo em vista que até este momento as tratativas entre o Agravante e os Agravados corriam bem e cercadas de boa-fé”;
(v)
“após realização de medições em 2022, restou evidenciado que a área que seria entregue ao Agravante em troca da área objeto dos autos de piso, era 497 m2 (quatrocentos e noventa e sete metros quadrados) menor do que a área que seria entregue à Agravada”;
(vi)
“Ficou acordado com a mãe e o irmão da Primeira Agravada, que seria feita uma complementação da área”;
(vii)
“Desde então, a Primeira Agravada mudou de ideia, e passou a agir de forma altamente belicosa com Agravante, negando a proposta de complementação da área e por fim, cessando a permissão de utilização do terreno que estava sendo utilizado como moeda de troca”;
(vii)
“É notório que, a partir deste momento o Agravante se encontrava em situação de grave desvantagem e prejuízo, uma vez que a troca não iria se consolidar e neste momento a posse da Primeira Agravada se tornou ilegítima, fazendo com que o Agravante não tenha acesso a área de aproximadamente 10.969,46 m2 (dez mil, novecentos e sessenta e nove metros e quarenta e seis decímetros quadrados)”;
(viii)
“o Agravante se encontra PROIBIDO DE USAR A ÁREA EMPRESTADA, e também NÃO PODE ACESSAR A ÁREA DE SUA PROPRIEDADE QUE ESTÁ OCUPADA PELOS AGRAVADOS QUE INCLUSIVE, ESTÃO A UTILIZANDO PARA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA, CONFORME CONFESSADO NA PETIÇÃO INCIAL”;
(ix)
“O fumus boni iuris em relação ao pedido de Tutela Provisória de Urgência se demonstra na medida em que se evidencia a ausência do direito dos Agravados, tendo em vista que sua posse precária se tornou ilegítima e ilegal, uma vez que proibiram o Agravante de utilizar a terra emprestada em contrapartida”;
(x)
“é evidente que enquanto o negócio jurídico estava de pé (a troca dos terrenos de tamanho equivalente) os frutos da “área usucapienda” eram sem sombra de dúvidas dos Agravados. ENTRETANTO, A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O AGRAVANTE FOI PROIBIDO DE USAR A ÁREA OFERECIDA COMO CONTRAPRESTAÇÃO A POSSE DOS AGRAVADOS EM RELAÇÃO À ÁREA OBJETO DO PROCESSO DE PISO TORNOU-SE ILEGAL E DE MÁ-FÉ, PORTANTO, A PARTIR DESDE MOMENTO OS FRUTOS DALI DECORRENTES PERTENCEM AO AGRAVANTE”;
(xi)
“ é notória a ocorrência do periculum in mora, posto que a cada dia que se passa os Agravados utilizam a terra de propriedade do Agravante para o plantio do café, PRIVANDO-O DE RENDA SUA POR DIREITO”.

Diante de tais argumentos, requereu a atribuição do efeito ativo ao recurso, de modo a determinar que os Agravados depositem a integralidade dos recursos obtidos com a venda do café plantado ou quaisquer outros frutos extraídos da área em litígio, até que seja julgada a presente demanda. Ao final, pugna pela confirmação da tutela liminar recursal, reformando a decisão objurgada.

Contrarrazões apresentadas no Id n. 12065860 por
KATIANE SIMOURA
e
RENILTON JOSÉ VENTURINI
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Por meio da decisão lançada no Id n. 9451089, indeferi o pedido liminar recursal. Nesta oportunidade, em que aprecio o feito em cognição mais ampla, não identifico razões para alterar o posicionamento adotado na referida decisão, motivo pelo qual ratifico na sua integralidade.

Na origem,
KATIANE SIMOURA
e
RENILTON JOSÉ VENTURINI
, ora agravados, ajuizaram a “Ação Declaratória de Usucapião Especial Rural” aduzindo, em síntese, que são legítimos possuidores de um imóvel rural localizado em Várzea Alegre, Distrito de Alto Santa Maria, Zona Rural, Município de Santa Teresa - ES, com área aproximada de 10.969,46 m2 (dez mil, novecentos e sessenta e nove metros e quarenta e seis decímetros quadrados), contendo duas casas construídas além de área de cultivo de café e cacau, ocupando-o como reais proprietários (animus domini) de forma mansa, pacífica e ininterrupta, sem qualquer oposição há mais de 10 anos.

Conforme já delineado pelo MM. Juiz de Direito na origem, a área usucapienda é parte de um imóvel agrícola registrado sob a matrícula nº 9800, propriedade adquirida pelo Sr.
LEOZIR JOSE ANTONIO ROCON (Requerido/Agravante)
, em 29/07/2014, contendo área de 66.179,33 m2 (sessenta e seis mil, cento e setenta e nove metros e trinta e três decímetros quadrados) (Certidão de matrícula nº 9800).

Os Autores, além de utilizarem o referido imóvel como moradia, cultivam plantações de café e cacau desde que ali residem. Aduzem os Requerentes que sempre residiram naquela localidade.

Alegam ainda que, anteriormente, residiam em uma casa antiga que hoje está desabitada e, no ano de 2013, com a ajuda de familiares, construíram a casa na qual residem atualmente..

Todavia, afirmam os Autores que teriam tomaram conhecimento de que o Requerido vem comentando com vizinhos sobre a intenção de construir cercas em torno da residência dos mesmos, na intenção de impedi-los de ingressar nela. Além disso, recentemente, alegaram que o Requerido procurou pessoalmente a Autora, Sra. Katiane, e de maneira bastante incisiva disse-lhe que teria que deixar a sua residência o quanto antes pois ele iria cercar o imóvel, bem como iria derrubar a sua casa com um trator. Tal fato foi registrado no boletim unificado sob o nº 48328313.

Diante de tais argumentos, os Autores requereram na origem o deferimento de tutela provisória de urgência, a fim de que o Requerido se abstivesse de realizar qualquer modificação na área objeto da lide, em especial a obrigação de não realizar qualquer obra (construção de cerca, muro e afins) que venha a turbar / esbulhar a posse dos Requerentes.

Por meio de decisão proferida em 02/02/2023 (ID nº 21285533 dos autos originários), ao analisar o pleito liminar da parte autora, o Juízo
a quo
concedeu a tutela de urgência pretendida, determinando que requerido se abstenha de realizar qualquer modificação na área objeto da lide, em especial a obrigação de não realizar qualquer obra (construção de cerca, muro e afins) que venha a gerar possíveis turbações ou esbulho na posse dos Requerentes, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada intervenção realizada, podendo a multa ser majorada, suprimida, ou reduzida.

Após ter sido devidamente citado, o Requerido, ora agravante, apresentou contestação (ID nº 24804985 dos autos de origem) requerendo, dentre outras questões, a concessão de tutela de urgência para que fosse determinado aos Requerentes que depositem em conta judicial a integralidade dos recursos obtidos com a venda do café plantado ou quaisquer outros frutos extraídos da área em litígio, até que seja julgada a presente demanda e, após o reconhecimento do não preenchimento dos requisitos para a usucapião, que sejam tais valores disponibilizados ao Requerido.

Na sequência, sobreveio a decisão ora agravada (ID nº 41000225 dos autos originários), que fixou os pontos controvertidos e deixou de conceder a tutela de urgência pleiteada pelo requerido. A insurgência recursal do ora Agravante visa atacar exclusivamente o indeferimento da tutela de urgência pleiteada em sede de contestação.

Ao indeferir a tutela de urgência do Requerido, ora Agravante, o MM. Juiz de Direito fundamentou o seguinte:

Ao proceder a leitura do processo, inexistem preliminares, porém o requerido requer tutela de urgência, conforme evento 33244325 dos autos, uma vez que vem amargando prejuízos pois encontra-se impedido de cultivar café.

Na forma da presente legislação processual, estamos diante da chamada tutela provisória, disposto no Art. 294 do novo CPC. Ressalto que a Tutela Provisória é gênero na qual possui como espécie a tutela de urgência (dentro temos a tutela antecipatória e a tutela cautelar), e a tutela de evidência. Tais tutelas poderão ser concedidas em caráter antecedente ou incidental.

Para ser concedida a antecipação dos efeitos da tutela, nos moldes do que se observa do art. 303 do CPC, deverá (mesmo se tratando de urgência contemporânea à propositura da ação), a exposição da lide, a Probabilidade do Direito, o Risco de Dano, e a Possibilidade de Reverter a Decisão.

No caso em apreço, somente temos demonstração da existência de um suposto plantio de café está nos eventos 24805529 e 24805532 dos autos, porém, extrai no evento 24805529 que foi disponibilizado a área de 497 m2 para o plantio, o que se difere com a área a ser usucapida.

Dessa forma, não se encontra claro a existência da probabilidade do direito invocado e consequentemente, não está demonstrado o risco de dano a impossibilidade de reverter a medida.

Pois bem.

Em que pese as razões recursais do Requerido trazidos à baila nesta instância recursal, entendo que os fatos narrados são extremamente controversos e o requerido, não estando presente o requisito do
fumus boni iuris
na hipótese. Isso porque, apesar de o ora Agravante ter argumentado que
“O fumus boni iuris em relação ao pedido de Tutela Provisória de Urgência se demonstra na medida em que se evidencia a ausência do direito dos Agravados, tendo em vista que sua posse precária se tornou ilegítima e ilegal, uma vez que proibiram o Agravante de utilizar a terra emprestada em contrapartida”,
verifica-se que, em verdade, a alegada “ausência do direito dos Agravados” é justamente o objeto central da ação de origem, estando, portanto, em discussão. Assim, não é possível afirmar, nesta marcha processual, sobre a ausência ou a presença do direito dos Agravados.

Anoto ainda que a suposta proibição do Agravante de utilizar a terra que estaria emprestada ainda é questão a ser analisada por meios de prova idôneos na origem, também não sendo possível que tal alegação, desacompanhada de provas contundentes, seja utilizada como probabilidade do direito do requerido/agravado para fins de concessão da tutela de urgência pleiteada na atual fase do processo originário.

Nada obstante à precariedade das alegações do requerido quanto ao requisito da probabilidade do direito, mais inócua ainda é a alegação do ora agravante quanto ao suposto preenchimento do requisito do
periculum in mora,
uma vez que, como pontuado pelo juízo primevo, a medida é completamente reversível.

Em evolução, o que se verifica, ao menos por ora, é que o pedido de depósito desses valores na forma pretendida pelo ora agravante aparenta, em verdade, um pedido indenizatório, o que, a prima facie, é incompatível com o rito de usucapião. Tal pretensão deve ser realizada em ação apropriada e não como tutela de urgência a ser requerida em sede de contestação na ação de usucapião.

Por derradeiro, ao compulsar os autos de origem, já foi realizada a audiência no dia 09/07/2024, oportunidade na qual os autos foram conclusos para deliberação/possibilidade de nomeação de engenheiro agrônomo, diante da situação extremamente controversa.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LEOZIR JOSÉ ANTÔNIO ROCON
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada, sem prejuízo de ulterior deliberação pelo juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar